Tribunal: TJDFT
Processo: 0703757-52.2025.8.07.0021
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUNTADA DE PROVAS NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. EXTEMPORANEIDADE. NÃO CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BELEZA. PRÉVIA DE MAQUIAGEM E PENTEADO. RESULTADO INSATISFATÓRIO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO SINAL DEVIDA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 435 do CPC permite às partes a juntada de documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Na hipótese, os documentos inseridos no corpo das razões de recurso já existiam, eram acessíveis à recorrente e não se destinam a comprovar fatos novos trazidos nos autos. Por isso, não serão conhecidos.
2. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que exerce adequadamente seu direito de ação.
3. Na hipótese, as partes ajustaram por R$ 2 mil o serviço de maquiagem e cabelo para a cerimônia de casamento da autora com direito à prévia, sendo pagos R$ 300 relativos ao sinal (ID 80199660, itens 2.1 e 3.1).
4. Os elementos constantes dos autos demonstram a prévia da maquiagem e penteado foi realizada em data e horário previamente acordados e que a autora delineou o que esperava quanto à produção do seu cabelo e que, apesar disso, o resultado ficou aquém do esperado (ID 80199662).
5. O próprio profissional admite, nos áudios, falha na execução do penteado e da maquiagem, reconhecendo que o resultado não ficou adequado e que o penteado desmoronou. Com efeito, afirma que, para o resultado que a cliente queria, teria sido necessário redefinir os cachos, colocar mais grampos, passar mais spray e, inclusive, propõe realizar novamente a produção, sem custos (ID 80199695).
6. Tratando-se de obrigação de resultado, especialmente quando há apresentação de fotos-modelo pela parte autora e a execução semelhante ao modelo evidentemente falha, a prestação insatisfatória se revela motivo suficiente para rescisão do contrato, sendo devida a devolução do sinal pago.
7. Ausentes, contudo, documentos que comprovem os alegados gastos adicionais com fotógrafo e nova produção, não há que se falar em indenização por danos materiais.
8. A conduta negligente do profissional ultrapassou os limites do descumprimento contratual gerando sentimento de frustração e angústia à autora que superam o mero dissabor cotidiano e configuram o dano moral. Adequada a fixação de R$ 3 mil a título de compensação pelos danos morais, valor esse atende adequadamente os critérios de razoabilidade e proporcionalidade norteadores da justa reparação.
9. Diante desse cenário, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido contraposto e parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a restituir à autora R$ 300,00 (trezentos reais) relativos ao sinal pago e pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Com relatório.
11. Sem custas e honorários.